Tribunal: CARF
Processo: 18186.005254/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.005254/2009-03
ACÓRDÃO
2002-009.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINO PRAVATTO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA E DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação do efetivo
pagamento e de que a pensão alimentícia decorre de acordo homologado
judicialmente ou sentença judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005254/2009-03
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, de
acordo com o relatório fiscal, e de m virtude de dedução indevida de despesa médica, dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Após a impugnação a decisão de piso julgou procedente em parte a autuação,
proferindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação do efetivo pagamento e de
que a pensão alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou
sentença judicial. Restabelece-se parcialmente a dedução, à vista da prova
documental apresentada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas limita-se àquelas cujos beneficiários dos
serviços foram o contribuinte ou seus dependentes para fins de imposto de renda,
e está condicionado à comprovação da prestação de serviços e do pagamento.
Restabelece-se a dedução à vista da prova documental apresentada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente
renúncia ao contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos
respectivos créditos tributários apurados.
Desta forma restou mantido no lançamento a compensação considerada indevida
de imposto de renda retido na fonte em virtude da não apresentação de qualquer alegação ou
documento relativo à referida glosa.
Também foi mantido o levantamento parcial de dedução de pensão alimentícia
judicial, excluindo a dedução de R$1.600,00, mantendo-se a glosa de R$32.800,00, tendo em vista
que o impugnante não apresentou prova legível que a justificasse;
Com relação a dedução de despesas médicas também fora excluído do lançamento
parte da autuação, mantendo-se o Imposto Suplementar de 10.164,76, entendendo o Acórdão
que o documento emitido por Bradesco Saúde é hábil a comprovar que o impugnante deduziu
apenas a despesa a ele relativa, cabendo o restabelecimento da dedução pleiteada.
Após referida decisão, o contribuinte apresentou recurso onde alega em síntese:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.999 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005254/2009-03
3
Que mesmo rasurados os documentos evidenciam que houve o depósito relativo à
pensão alimentícia ocorreu e está apresentando o Extrato Bancário da Sra Jurema Paques Barros.
Entende assim que deves ser considerados os depósitos na conta da favorecida.
No que diz respeito a dedução de despesas médicas afirma que: “está claro que fiz
um lançamento indevido, solicito que retifiquem esse item realocando-o no campo correto, uma
vez que a despesa é dedutível.”
Reitera que sejam considerados como provas os documentos apresentados
anulando a decisão guerreada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme se depreende do relatório acima transcrito a lide se restringe à dedução
de pensão alimentícia e dedução de despesas médicas.
Da pensão alimentícia
Com relação aos documentos apresentados às efls 13/15, entendo caber razão aos
fundamentos do Acórdão Recorrido. Tais “comprovantes”, não permitem qualquer análise sobre
sua veracidade, bem como valores efetivamente depositados.
Da dedução de despesas médicas
Sobre referida dedução, o próprio contribuinte reconhece em seu recurso que fez o
lançamento indevido.
Cabe salientar que não cabe a este conselho retificar a DIRPF conforme solicitado
pelo recorrente.
Portanto, entendo não haver qualquer razão para alterar a decisão de piso,
mantendo-a pelos fundamentos lá apresentados.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Conhecer do Recurso Voluntário e no mérito Negar-lhe
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 185
DF CARF MF
Original